Tribunal: TJES
Processo: 5000801-44.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000801-44.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TOMAS BOTACIN
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000801-44.2021.8.08.0049

APELANTE:
TOMAS BOTACIN

APELADA
: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (documento id 3556278) por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (ES), julgou parcialmente procedente o pedido para revisar parcialmente o contrato, declarando:

(a)
a abusividade da cobrança de juros remuneratórios superior a 50% do valor da taxa de mercado, fixando-os em

3,09%;

(b)
a abusividade da atualização de juros diária, determinando que seja feita mensalmente.

(c)
Condenou a Instituição Financeira a restituir ao autor, de forma simples, os valores pagos a maior, a serem liquidados mediante cálculo aritmético pelo interessado.

Nas razões recursais (documento id 3556281) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese,
(1)
ilegalidade na cobrança de tarifas acessórias: Seguro de Proteção Financeira, Seguro Prestamista e Capitalização Parcela Premiável;
(2)
abusividade da taxa de juros remuneratórios.

As partes firmaram, em 01 de julho de 2016, Contrato de Financiamento do Veículo caminhão da marca Mercedes-Benz, 1938S, Chassi 9BM9631962B302901, Cor Vermelha e Ano 2002/2002, avaliado à época dos fatos, em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo pagos R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de entrada e R$ 35.824,78 (trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) a serem quitados em 48 parcelas de R$ 1.504,00 (hum mil e quinhentos e quatro reais), totalizando R$ 72.192,00 (setenta e dois mil e cento e noventa e dois reais).

O Apelante ajuizou a presente ação alegando a existência de diversas cobranças abusivas.

O Magistrado “a quo” julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Irresignado, o Autor/Apelante pugna pela reforma da Sentença.

A jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada acerca da existência de relação de consumo e consequente aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como se vê do enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça:

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Registra-se que “
O STJ entende que as cláusulas contratuais podem ser revisadas pelo Poder Judiciário, desde que assim expressamente requerido pelo consumidor, diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, que mitigam a força anteriormente atribuída ao princípio da

pacta sun servanta”
(TJES, Apelação, 48120094411, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016).

A primeira irresignação do Apelante diz respeito a alegação de ilegalidade na cobrança das tarifas acessórias – Seguro de Proteção Financeira, Seguro Prestamista e Capitalização Parcela Premiável.

A cobrança da tarifa de Seguro de Proteção Financeira (seguro prestamista) foi objeto de exame pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp n.º 1.639.269/SP, como bem mencionado pelo Agravante, restando firmada a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA
. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No caso que ora se analisa, verifico, por meio da Proposta de Adesão Seguro de Proteção Financeira (documento id 3556262) que a parte autora, ora Apelante, não foi compelida a contratar o seguro, nem tampouco induzida a erro na celebração da avença. Ao contrário, constata-se que a proposta foi realizada de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor – cláusulas claras e legíveis, facilitando sua compreensão – [artigo 54, §3º do CDC], permitindo ao contratante a opção de escolha (aceitação ou rejeição) do serviço.

Em recente julgado, inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado seu posicionamento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 972 DO STJ. ILEGALIDADE NÃO VERIFIDADA
NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.
No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta venda casada
. 3. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula n. 83/STJ), impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.899.817/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.).

Este mesmo entendimento, aliás, deve ser adotado no que se refere a contratação do Seguro Auto RCF e da capitalização de Parcela Premiável, uma vez que, da mesma forma, o Apelante optou pela sua contratação, conforme sobressai do Termo de Adesão Título de Capitalização – documento id 3556264 – e da Proposta de Adesão Seguro Auto RCF – documento id 3556264 – págs. 138-139.

Prosseguindo, no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento de que nos contratos firmados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.

No julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses: (a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; (d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.

A matéria já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça como se vê nos seguintes enunciados:

Súmula n.º 541
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula n.º 539
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula n.º 382
- A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 3. Especificamente, quanto aos juros remuneratórios contratados, a edição do verbete nº 382 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as instituições financeiras podem cobrar juros acima de 12% (doze por cento), tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que somente são abusivos os juros que discreparem da média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.061.530/RS). 4. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumular no sentido de que a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ) e tal cobrança cumulada, na prática, não pode ser realizada e deve ser extirpada. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 011170083577, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

[...] 2. Os juros remuneratórios podem ser mensalmente capitalizados sem que esteja configurada a exorbitância ou ilegalidade. Precedentes STJ. REsp 973827/RS. 3. As taxas aplicadas ao contrato revelam percentuais absolutamente condizentes com as praticadas pelo mercado, visto serem até um pouco abaixo da estabelecida pelo Banco Central do Brasil, não apresentando assim nenhuma abusividade. 4. Das taxas e tarifas aplicadas ao contrato, verificou-se a legalidade da cobrança de IOF e tarifa de cadastro. IOF pode ser diluída no contrato e tarifa de cadastro é válida desde que tipificada na pactuação e cobrada no início da relação contratual. 5. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015, conforme Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, publicado em 17/3/2016, devendo incidir o regramento vigente ao tempo da publicação da decisão recorrível (CPC/1973). (TJES, Apelação Cível, 012120250993, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 05/08/2021).

Neste ponto, adoto o entendimento externado pelo Magistrado “a quo”, nos seguintes termos:

Na petição inicial o autor apontou que a taxa de juros aplicada no contrato foi de 3,27% ao mês e que este índice superaria em 80% a taxa média de mercado aplicada à época.

O réu, em contestação, confirma que as Instituições Financeiras são livres para aplicar juros remuneratórios que superem até 50% do valor da taxa de mercado incidente à data da contratação.

Está disponível para consulta no site do BCB as taxas de juros aplicadas pelas Instituições Financeiras nas mais diversas modalidades de transações comerciais.

Assim, a informação pública da conta de que, em julho de 2017, data em que as partes celebraram o CDC, os juros médios aplicados nas transações de financiamento para compra de veículos (pessoa física) era de 2.06% ao mês. Isso significa que não há abusividade nas previsões de contratação com juros de 3.09% ao Mês, ou seja, de 50% acima do valor da taxa de mercado.

No contrato, os juros mensais pactuados eram de 3.2% ao mês, ou seja, 0.2% maior que – segundo entendimento da jurisprudência – seria considerado justo.

É este índice sobre o que foi pago, portanto, que o autor pode exigir lhe seja restituído.

Juros Capitalizados Diários

Como se sabe, a cobrança, pelas Instituições Financeiras, de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano é possível, desde que haja previsão clara em contrato.

No contrato examinado, não há nenhuma cláusula que explique a forma de cálculo dos juros (somente que eles seriam capitalizados, haja vista a diferença entre a taxa mensal e a taxa anual ser maior que 12x). Não é possível perceber, pelo lacônico contrato, como seria feita a correção do saldo devedor.

É possível extrair do laudo juntado pelo autor na inicial que os juros remuneratórios exigidos eram capitalizados diariamente, e não mensal ou anualmente.

O réu, de seu turno, não impugnou esta alegação, muito menos produziu prova tendente a confrontar o laudo colacionado à inicial.

Deste modo, concluo que a forma de atualização de juros feita pela ré foi abusiva, de modo que o contrato merece ser também neste ponto revisado.

DO EXPOSTO
, o recurso interposto pelo Autor não merece prosperar, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser majorados em 5% (cinco por cento), cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade judiciária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000801-44.2021.8.08.0049

APELANTE:
TOMAS BOTACIN

APELADA
: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CLAÚSULAS ACESSÓRIAS. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA). SEGURO AUTO RCF. CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.
A parte autora não foi compelida a contratação, nem tampouco induzida a erro na celebração da avença. Constata-se que a proposta foi realizada de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor – cláusulas claras e legíveis, facilitando sua compreensão – [artigo 54, §3º do CDC], permitindo ao contratante a opção de escolha (aceitação ou rejeição) do serviço.
3.
No julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses: (a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933) - Súmula 596/STF; (b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; (c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; (d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, haja vista as peculiaridades do julgamento em concreto.
4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.